Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-27.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000373-27.2019.8.05.0255 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: FABRICIANO MAXIMIANO DOS SANTOS Advogado(s): PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO HORIZONTAL VOLTADO AO REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DOS ACLARATÓRIOS. VÍCIO INEXISTENTE NA DECISÃO COLEGIADA QUE EXAMINOU SUFICIENTEMENTE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou recurso de apelação envolvendo questões de direito do consumidor e pontos relacionados à legitimidade passiva da ré em contrato de empréstimo consignado. O embargante se insurge contra a decisão colegiada, alegando que o decisum deixou de analisar detidamente as questões suscitadas no recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão colegiada incorre em omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se o recurso horizontal constitui mera tentativa de reexame da matéria já julgada, em contrariedade aos limites impostos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção dos vícios enumerados taxativamente no art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando o aprimoramento da atividade jurisdicional mediante a eliminação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente verificados no julgado. 4. Mostra-se inadmissível a utilização do recurso horizontal quando a pretensão do embargante está atrelada ao inconformismo com a conclusão obtida pelo julgador, buscando tão somente compelir o órgão julgador a reapreciar matéria já decidida, consoante magistério doutrinário de Araken de Assis. 5. No presente caso, a decisão colegiada examinou o mérito de forma suficiente e fundamentada, trazendo solução adequada para a controvérsia, não se vislumbrando qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o manejo dos aclaratórios. 6. O magistrado não está obrigado a analisar exaustivamente todos os pontos suscitados pelas partes quando já encontrou argumentos suficientes para embasar seu entendimento, não constituindo tal circunstância vício passível de correção mediante embargos de declaração. 7. Verifica-se que o embargante busca, em verdade, o reexame do quanto já julgado, objetivo vedado aos embargos de declaração, que não se prestam à correção de erro de julgamento ou à rediscussão da matéria já apreciada, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada ou ao reexame de questões de mérito, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Inexiste vício na decisão que examina suficientemente o mérito da controvérsia, ainda que não analise exaustivamente todos os argumentos suscitados pelas partes." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.301.102/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.